Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a internação de emergência da autora e condenar a Operadora pelos danos morais sofridos em razão da negativa indevida.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos cominatório e indenizatório.
3. Legislação - o contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
5. As questões em discussão consistem em examinar (i) o dever do plano de saúde de autorizar internação da beneficiária em período de carência contratual; (ii) a existência de dano moral indenizável; (iii) a valoração do dano moral.
III - Razões de decidir
6. A recusa de autorização de internação, sob o argumento de que a autora ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei no 9.656/1998.
7. A negativa de cobertura da internação em UTI à autora, com quadro grave de sepse de foco abdominal e de hemorragia digestiva, com potencial risco de morte, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. Sentença mantida.
8. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação da ré parcialmente provida. Apelação adesiva da autora desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I; Resolução no 13/1998 do CONSU, art. 3o.
Jurisprudência relevante citadas: TJDFT, Acórdão 1995306, 0737994-12.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; Acórdão 1980205, 0702351-33.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.